Tribunal: TJSP
Processo: 3004512-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Oferta de Seguro Garantia, de modo que não seja o título protestado, o nome da empresa inscrito no CADIN, bem como que seja permitida a emissão de certidão de regularidade fiscal – Possibilidade de suspensão dos efeitos secundários da exigibilidade do crédito tributário – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004512-14.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. e
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004512-14.2019.8.26.0000 -Voto no 29958 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 3004512-14.2019.8.26.0000
AGTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
AGDA. : CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO 11a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA : CAROLINA MARTINS CLEMENCIO DUPRAT CARDOSO
VOTO No: 29958
EMENTA
TUTELA DE URGÊNCIA
Oferta de Seguro
Garantia, de modo que não seja o título protestado, o nome da
empresa inscrito no CADIN, bem como que seja permitida a
emissão de certidão de regularidade fiscal Possibilidade de
suspensão dos efeitos secundários da exigibilidade do crédito
tributário Recurso não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
de fls. 1.094/1.096 dos autos da ação anulatória ajuizada por Carrefour Comércio
e Indústria Ltda., que deferiu a tutela de urgência pleiteada, para que o débito
impugnado não obste a expedição de certidão de regularidade fiscal, impedindo
também a inscrição no CADIN estadual, órgãos de proteção de crédito e envio a
protesto, em face do oferecimento de Seguro Garantia.
Em razões recursais, o Estado sustenta, em síntese, que a
apresentação de seguro garantia não se presta a impedir o protesto e a excluir o
nome da empresa devedora do CADIN; para tanto, há a necessidade de depósito
integral e em dinheiro. Colacionou jurisprudência.
Recurso tempestivo, ao qual foi indeferido o pedido de efeito
suspensivo (fls. 27).
Contraminuta a fls. 30/36.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004512-14.2019.8.26.0000 -Voto no 29958 - D
3
FUNDAMENTOS.
O recurso não comporta provimento.
Em ação anulatória de débito fiscal, a empresa ofertou
seguro garantia e requereu a concessão de tutela de urgência, para o fim de
obter certidão de regularidade fiscal, bem como não ter seu nome inscrito no
CADIN e também para que o título não seja levado a protesto.
De acordo com entendimento assentado no C. Superior
Tribunal de Justiça, é possível ao contribuinte, após o vencimento de obrigação e
antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada para o fim de afastar os
efeitos secundários do débito tributário.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR PARA
ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS
DE NEGATIVA. 1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua
obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para
o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa (Precedentes: REsp
940447/PR, DJ 06.09.2007; EREsp 574107/PR, DJ 07.05.2007; EREsp
77912I/SC, DJ 07.05.2007). 2. O artigo 206, do CTN, dispõe que tem os
mesmos efeitos previstos no artigo 205 (prova de quitação de tributo) a
certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de
cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja
exigibilidade esteja suspensa. A caução oferecida pelo contribuinte, antes
da propositura da execução fiscal, é equiparável à penhora antecipada e
viabiliza a certidão pretendida. 3. É viável a antecipação dos efeitos que
seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de
eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte
que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição
mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou
judicialmente ainda. (...)” (REsp no 912.710/RN, rel. Min. LUIZ FUX, j. de
19.06.2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004512-14.2019.8.26.0000 -Voto no 29958 - D
4
Impende, nesse passo transcrever parte do acórdão relatado
pelo i. Rel. Des. Leme de Campos, no julgamento da Medida Cautelar n.
0102437-71.2013, em 09.12.2013, que trata da mesma matéria:
“Veja-se que a fiança bancária não se equipara ao depósito
integral do débito para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
ela apenas garante o débito, “em equiparação ou antecipação à penhora,
com escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com
Efeitos de Negativa...” (Resp no 1.156.668/DF, rel. Min. LUIZ FUX j. de
24.11.2010, v.u.)
Nas lições de Leandro Paulsen, acerca da possibilidade de
oferecer caução mediante ação cautelar:
'Provocação da penhora para a obtenção dos efeitos do art.
206 do CTN. Ação Cautelar de Caução. Admissibilidade. O contribuinte
devedor pode tomar a iniciativa de oferecer bens à penhora antes mesmo do
ajuizamento da Execução Fiscal que, certamente, será contra ele intentada. A
via processual será uma ação cautelar em que o contribuinte ofereça a
garantia e sejam seguidos o rito e as formalidades da penhora, nos termos
dos arts. 9o a 15 da LEF. Efetivamente, tem-se admitido o oferecimento de
bens em garantia, como antecipação da penhora própria da execução fiscal.
Embora a caução não implique suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, faz as vezes da penhora, colocando o devedor em situação de
regularidade fiscal para fins de obtenção de certidão positiva de débitos com
efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN. A caução é oferecida
através de ação cautelar, com a peculiaridade de que a ação principal é a
própria execução fiscal a ser ajuizada pelo Fisco. Não há, pois, perda da
eficácia da medida no caso de não haver ajuizamento da ação principal em
trinta dias. Cabe ao credor tal ajuizamento e a mora corre contra os seus
interesses. Não há, no caso, suspensão da exigibilidade do crédito, podendo
e devendo o Fisco promover a execução fiscal, quando, então, a caução será
convertida em penhora.” (Direito Tributário, Constituição e Código Tributário à
luz da doutrina e da jurisprudência, 13.ed., 2011, Ed. Livraria do Advogado).
Também a jurisprudência, de forma expressiva, tem acenado
com a possibilidade da ação cautelar para o oferecimento de garantia com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004512-14.2019.8.26.0000 -Voto no 29958 - D
5
vistas à obtenção da certidão mencionada pelo artigo 206 do Código
Tributário Nacional:
“AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - Fornecimento de certidão
positiva com efeito de negativa - Admissibilidade - Sob pena de prejuízo pela
demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito
tributário, impõe-se, ao contribuinte solvente, uma interpretação conjunta dos
artigos 151 e 206, do Código Tributário Nacional - Reexame necessário e
recurso voluntário improvidos.” (AC n° 974.109-5/4-00, rel. Des. Francisco
Vicente Rossi, 11a Câmara de Direito Público, j. de 08.02.2010).
“AGRAVO INTERNO - Medida Cautelar - Liminar -
Antecipação da garantia tendo em vista a necessidade de certidão positiva
com efeito negativo Artigo 206 do CTN - Possibilidade de antecipação dos
efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de
caução de eficácia semelhante - Precedentes do STJ - Agravo de
Instrumento improvido - Agravo Interno prejudicado.” (AI no 878.3775/-00, rel.
Des. José Manoel Ribeiro de Paula, 12a Câmara de Direito Público, j. de
27.05.2009)”.
Com efeito, a questão debatida ficou superada pela
superveniência da Lei no 13.043/2014, que alterou o inciso II do art. 9o da Lei no
6.830/80, sendo certo que tanto a fiança bancária como o seguro garantia são
modalidades aceitas dentre os bens penhoráveis.
O art. 9o, inciso II, da LEF, com a redação dada pela Lei no
13.043/14, estabelece que o executado poderá ofertar seguro “em garantia da
execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na
Certidão de Dívida Ativa”.
Esse é o entendimento já consagrado pelo Superior Tribunal
de Justiça:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO
GARANTIA. POSSIBILIDADE. LEI N. 13.043/2014. NORMA DE CUNHO
PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA.
1. Discute-se nos autos a possibilidade de garantia da execução fiscal por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004512-14.2019.8.26.0000 -Voto no 29958 - D
6
meio de "seguro garantia judicial".
2. A jurisprudência do STJ possuía entendimento segundo o qual não era
possível a utilização do "seguro garantia judicial" como caução à execução
fiscal, por ausência de previsão legal específica.
Contudo, com a entrada em vigor da Lei 13.043/2014, que deu nova
redação ao art. 9°, II, da LEF, facultou-se expressamente ao executado a
possibilidade de "oferecer fiança bancária ou seguro garantia". E sendo a
referida lei norma de cunho processual, possui aplicabilidade imediata aos
processos em curso. Precedente.
3. Aplica-se as alterações trazidas pela Lei n. 13.043/2014 inclusive aos
casos em que a decisão que indeferiu o pedido de utilização do seguro
garantia se deu antes da vigência da referida norma.
Agravo regimental improvido” (STJ, AgRg no REsp n. 1.534.606/MG, 2a
Turma, rel. Min. Humberto Martins, j. 25.08.2015).
Assim, embora o seguro garantia não esteja no rol do art. 151
do CTN, conforme o disposto no art. 9o, inciso II, c.c. art. 15, inciso I, ambos da
LEF, é possível a sua utilização como garantia judicial.
Vale dizer, não cabe mais discussão sobre a aceitação ou
não do seguro garantia, pois ele está previsto na lei que rege a cobrança judicial
da dívida ativa das Fazendas Públicas.
Com relação à não inscrição de seu nome no CADIN,
precedente desta Câmara :
“Ora, razoável aceitar fiança bancária ofertada (fls. 84/85) como
garantia, equiparando-a a penhora, apenas e tão somente para afastar os efeitos
secundários do crédito tributário obtenção de certidão positiva com efeito de negativa
e obstar inscrição do nome do devedor no CADIN (AI no 0.293.582-90.2011.8.26.0000
v.u. j. de 21.05.12 de que fui Relator). Afasta-se unicamente a inadimplência.
De outra parte, evidente não se tratar de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário. O crédito não se encontra suspenso, mas
garantido tão somente.” (AI 0129506-15.2012.8.26.0000, Relator designado Des.
EVARISTO DOS SANTOS, j. 24.9.2012, m.v. grifos originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004512-14.2019.8.26.0000 -Voto no 29958 - D
7
“APELAÇÃO
Mandado de Segurança
Pretensão de obter
exclusão da inscrição no CADIN Débito fiscal garantido por penhora em ação cautelar
Inexistência de execução fiscal - Situação que não configura hipótese de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151), mas que é indicativa de adimplência
Afastamento da possibilidade da inscrição - Sentença denegatória Reforma, na linha da
jurisprudência
da
Câmara

Recurso
provido” ( Apelação Cível 0003298-
91.2015.8.26.0125; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro de Campinas - 2a. Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 03/04/2017; Data de Registro: 04/04/2017).
“Incompetência do juízo Inocorrência Preliminar afastada. Falta
de interesse de agir
Inexistência de obrigatoriedade de esgotamento de instância
administrativa
Preambular repelida. Medida Cautelar
Oferecimento de Fiança
Bancária, para fins de obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa e exclusão
do nome da devedora no CADIN Possibilidade É possível ao contribuinte, após o
vencimento de obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada para
o fim de afastar os efeitos secundários do débito tributário
Art. 206 do CTN A
suspensão do registro junto ao CADIN é possível, pois preenchida uma das hipóteses
previstas no artigo 7o, incisos I e II, da Lei 10.522/02 Precedentes Ação julgada
procedente em primeira instância Sentença mantida Recurso improvido” (Apelação
Cível 0005806-03.2013.8.26.0053; Relator (a): Leme de Campos; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/10/2017; Data de Registro:
16/10/2017).
Extrai-se
do
julgado
supra,
Medida Cautelar no
0005806-03.2013.8.26.0053, de relatoria do Des. Leme de Campos,
com voto desta relatoria, que:
“Veja-se que suspensão da inscrição da autora no CADIN, à
semelhança da expedição da Certidão Negativa de Débitos, ou de Certidão Positiva com
efeito de Negativa, tem o intuito de comprovar a regularidade da empresa perante o
Fisco Estadual.
A Lei n° 10.522/02, que trata do cadastro informativo dos créditos
não quitados de órgãos e entidades federais e dá outras providências, dispõe em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004512-14.2019.8.26.0000 -Voto no 29958 - D
8
artigo 7o o seguinte:
“Art. 7o Será suspenso o registro no Cadin quando o devedor
comprove que:
I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da
obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo,
na forma da lei;”
Assim, embora a garantia da execução não esteja incluída nas
hipóteses de suspensão do registro no CADIN previstas na Lei Estadual no 12.799/2008,
a fiança bancária é aceita para fins de expedição de certidão de regularidade fiscal, bem
como para impedir a inscrição do nome da devedora no CADIN”.
A situação é idêntica àquela examinada pela Corte Superior
na sistemática dos recursos repetitivos Resp no 1.123.669/RS, com julgamento
definitivo de mérito, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
“1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e
antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão
positiva com efeito de negativa. 2. ....A caução oferecida pelo contribuinte, antes da
propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão
pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. 3. É viável a
antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através
de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte
que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostente condição mais favorável do
que aquela contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda”.
Nesse sentido também julgados desta Corte:
“APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO Medida Cautelar -
ICMS - Débito tributário - Antecipação dos efeitos de penhora em execução fiscal -
Pretensão de assegurar expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e não
inscrição no CADIN, pelo oferecimento de carta de fiança bancária do montante integral
de débito tributário de ICMS inscrito, mas não ajuizado - Viabilidade condicionada à
regularidade da caução oferecida - Admissibilidade - Honorários advocatícios carreados
à ré em observância ao principio da causalidade - Honorários advocatícios fixados com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004512-14.2019.8.26.0000 -Voto no 29958 - D
9
moderação e proporcionalidade à causa, em atenção ao prescrito no art. 20, §§ 3o e 4o,
do CPC/73
Sentença mantida - RECURSOS VOLUNTÁRIOS E REEXAME
NECESSÁRIO DESPROVIDOS.” (Apelação no 1000116-25.2015.8.26.0014, Rel.
Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 24.10.2017).
“APELAÇÃO
-
DIREITO
TRIBUTÁRIO
-
Medida
cautelar
preordenada a garantir o crédito tributário lançado no Auto de Infração e Imposição de
Multa no 3.106.227, mediante oferecimento de parte ideal de bem imóvel, enquanto
ainda não ajuizada execução fiscal, com a consequente obtenção de certidão positiva de
débito com efeitos de negativa (CPD-EN) e abstenção e/ou suspensão de inscrição do
nome nos órgãos de proteção ao crédito e no CADIN estadual - Deferimento - Preliminar
levantada pela Fazenda do Estado de perda do objeto da cautelar arredada, de vez que
a ação preordenada à cobrança do débito inscrito na CDA no 1040478954 foi ajuizada
em 28.07.2011, data posterior à distribuição da inicial - MÉRITO - Requerente que teve
em mira antecipar os efeitos jurídicos deflagrados por eventual e futura penhora
realizada em sede de execução fiscal, e não suspender a exigibilidade do crédito
tributário - Possibilidade - Doutrina e precedentes desta Câmara e do STJ - Irresignação
tocante ao capítulo sucumbencial não conhecida por ausência de interesse em recorrer
Requerente que não pode esperar da interposição do recurso “a consecução de um
resultado a que corresponda situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a
emergente da decisão recorrida.” (MOREIRA, José Carlos Barbosa, Comentários ao
Código de Processo Civil, vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 298) - Mercê da
atuação neste grau recursal, e tendo em vista o desprovimento do recurso, fixa-se
equitativamente em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários advocatícios devidos ao
patrono da requerente, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 8o do CPC/2015 Recurso
desprovido” (AC 0001715-70.2011.8.26.0300, Rel. Des. Marcos Pimentel
Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 16.4.2018).
A mesma lógica se aplica ao protesto. Assim como a
inscrição no CADIN, trata-se de efeito secundário do débito tributário, constituindo
medida prevista em lei como faculdade à disposição da Fazenda para coagir o
devedor a pagar a dívida, não fazendo, portanto, sentido para o contribuinte que
já garantiu a sua quitação.
Por conseguinte, em face da possibilidade de oferecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004512-14.2019.8.26.0000 -Voto no 29958 - D
10
seguro como meio de garantia, para assegurar o afastamento dos efeitos
secundários do crédito tributário, a irresignação não merece guarida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

REINALDO MILUZZI
Relator